Tribunal: TJMT
Processo: 0006138-26.2016.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006138-26.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALBENIELLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 023.938.861-50 (VÍTIMA), KELLY CRISTINE CEZARIO SANTOS - CPF: 024.724.691-36 (VÍTIMA), ANTONIO CESAR POICHE DA SILVA - CPF: 864.364.491-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CESAR POICHE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUES AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARTIGOS 303 E 306 DA LEI 9.053/97 – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUES AO VOLANTE – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS –
RECURSO
DESPROVIDO.

O crime disposto do artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) é mais grave do que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB). No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso.

Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006138-26.2016.8.11.0006

APELANTE: ANTONIO CESAR POICHE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
Antônio César Poiché da Silva
, foi denunciado como incurso no artigo 306,
caput,
e no artigo 303,
caput,
c/c artigo 291, § 1°, I, ambos da Lei 9.503/97, pela prática do seguinte fato delituoso,
in verbis
:

“ (...).
1)
Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 25/O6/2016, por volta de 14:00 horas, na Rua Padre Cassemiro, Bairro Maracanazinho, próximo a mecânica Globo, nesta cidade e comarca de Cáceres, o indiciado conduziu na via pública a motocicleta Yamaha Fazer, cor branca, placa OBN 0443-Caceres/MT,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme o teste de alcoolemia de fls. 16 do IP.

2)
Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, na direção do veículo automotor acima descrito, o indiciado,
por negligência, causou lesões corporais
nas vítimas
Albenielle Pereira de Souza
e
Kelly Cristine Cezário Santos
, descritas nos exames de corpo de delito de fls. 33/36e 37/40, respectivamente, ao colidir com o veículo em que elas transitavam.

Segundo apurado, no dia dos fatos, após fazer uso de bebidas alcoólicas, o indiciado assumiu a condução da motocicleta descrita e, na Rua Padre Cassemiro, causou um acidente de trânsito, ao colidir na traseira da motocicleta em que trafegavam as vítimas, resultando nas lesões corporais em razão da queda.

Acionados os Policiais Militares constataram que o indiciado estava embriagado, consoante o Teste de Alcoolemia de n° 0013, acostado às fls. 16 do IP, cujo resultado foi 0,88mg/L (zero inteiro e oitenta e oitenta e oito miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), razão pela qual foi ele preso em flagrante delito.

Assim agindo, praticou o indiciado
Antônio César Poiché da Silva
as condutas típicas previstas no
artigo 306, caput, e no artigo 303, caput, c/c artigo 291, § 1°, I, ambos da Lei 9.503/97, sendo o última na forma do artigo 70 do Código Penal
, razão pela qual o Ministério Público requer que ele seja citado, processado e, ao final, condenado, ouvindo-se na instrução as vítimas e as testemunhas arroladas.
(...).” [ID. 22471454].

A exordial foi recebida em 02 de setembro de 2016 (ID. 22472953).

Após instrução processual, sobreveio sentença em 14 de fevereiro de 2019, ID. 22473478 a 22473981, a qual condenou o acusado pela prática do delito de embriagues ao volante, tipificado no
artigo 306 da Lei n. 9.503/97
, à pena de
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixando a suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, com fundamento no artigo 293 da Lei 9.053/97
, e pela conduta de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, prevista no
artigo 303, da Lei 9.503/97
, à pena de
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses,
aplicando o concurso material de crimes (CP, art. 69), a pena ficou estabelecida em
01 (um) ano de detenção
, e ao pagamento da
pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa
, com a pena acessória de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal, ID. 22473989.

Em razões recursais, sustenta a aplicação do princípio da consunção entre os delitos do artigo 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), onde o delito de embriagues ao volante (art. 306, CTN), deve ser absorvido pelo crime de dano de lesão corporal culposa (art. 303, CTB), requerendo, por consequência, a absolvição do crime de embriagues ao volante, ID. 22473989.

Em sede de contrarrazões, ID. 22473990, o representante do Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, ID. 24419089.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CESAR POICHE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente
Antônio César Poiché da Silva
foi condenado pela prática do delito tipificado no
artigo 306 da Lei n. 9.503/97
, à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses
,
bem como pela conduta de lesão corporal culposa, praticada na direção de veículo automotor, prevista no
artigo 303, da Lei 9.503/97
, à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, em concurso material de crimes (CP, art. 69), restando definitiva em
01 (um) ano de detenção
, e ao pagamento da
pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa
, com a pena acessória de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses.

A Defensoria Pública, em razões recursais de apelo, sustenta a aplicação do princípio da consunção entre os delitos do artigo 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), com a absolvição do recorrente no delito de embriagues ao volante, ao argumento de que este delito constituiu circunstância preponderante da imprudência, havendo, assim vínculo de subordinação e dependência com a conduta de lesão corporal.

Assevera que ao conduzir o veículo automotivo sob efeito de álcool, o recorrente agiu com imprudência, ocasião em que veio a se envolver em um acidente de trânsito.

Assevera que a condenação do acusado nos dois delitos viola o princípio do
ne bis in idem
, visto que a imputação dos dois delitos decorreu de uma única conduta, qual seja, “
praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool”
(
sic
).

Desse modo, argumenta que por força do princípio da consunção, o crime de perigo tipificado no artigo 306 (embriagues ao volante), fica absorvido pelo delito de dano, previsto no artigo 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), ambos do Código Brasileiro de Trânsito.

Com efeito, ao concluir que não faz sentido punir o perigo quando o dano se consumou, pleiteia a absolvição do recorrente pelo delito de embriagues ao volante.

Pois bem. Adianto que não assiste razão à defesa.

Antes de adentrar na análise da tese encimada, convém destacar que ficou incontroverso a culpabilidade do recorrente nos delitos tipificados nos artigos 303 e 306 da Lei 9.503/97, os quais possuem a seguinte redação:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas -
detenção, de seis meses a dois anos
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:

Penas -
detenção, de seis meses a três anos
, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Não há falar-se em dupla condenação por violação ao princípio do
ne bis in idem
, isso porque os artigos da legislação de trânsito que lhe foram imputados tutelam bens jurídicos diversos.

O tipo penal capitulado no artigo 306 da Lei 9.503/97, visa proteger a segurança viária, bem jurídico de caráter coletivo, enquanto o artigo 303, da mesma lei, preserva a integridade física das vítimas de trânsito.

No caso dos autos, narra a denúncia que o réu, com sua capacidade psicomotora alterada, em decorrência do uso de bebidas alcoólicas, assumiu a condução de uma motocicleta causando um acidente de trânsito e, ao colidir na traseira da motocicleta em que trafegavam as vítimas, resultou nas lesões corporais em razão da queda.

Assim, as condutas possuem desígnios absolutamente diversos, autônomas entre si, pois tutelam bens jurídicos distintos, já que o delito de embriagues a volante é de perigo abstrato, que tutela a segurança viária, ao passo que crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é de dano, que tutela a incolumidade física das pessoas.

Nesse sentido, a relação de consunção ocorre quando um fato definido como crime atua como fase de preparação ou de execução de outro crime mais grave, ficando, portanto, absorvido por este.

Observa-se da leitura do disposto do artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) que é mais grave do que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB). Assim, no princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso.

Com essas considerações, deixo de acolher o pleito defensivo de aplicação do princípio da consunção entre os crimes, mantendo a condenação do acusado pelas duas condutas imputadas, descritas no artigo 303 e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020